Tribunal: TJES
Processo: 0006866-90.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006866-90.2017.8.08.0014

APTES: DEPALME CORREA, DYHON LENO CORREA e DEZYREE CORREA

APDO: ADEMAR CORREA DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ART. 485, §6º DO CPC. SÚMULA Nº 240 DO STJ.

1. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu quando este integrar a relação processual, nos termos do art. 485, §6º do CPC e da Súmula nº 240 do STJ.

2. Recurso provido.

3. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006866-90.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPALME CORREA e outros (2)
APELADO: ADEMAR CORREA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006866-90.2017.8.08.0014

APTES: DEPALME CORREA, DYHON LENO CORREA e DEZYREE CORREA

APDO: ADEMAR CORREA DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEPALME CORREA, DYHON LENO CORREA e DEZYREE CORREA
, haja vista estarem inconformados com a sentença de fls. 136/136 verso, que julgou extinto, sem resolução do mérito, a presente execução de sentença promovida pelos apelantes em desfavor de
ADEMAR CORREA DOS SANTOS
, na forma do art. 485, inc. III e parágrafo único do art. 274 c/c o art. 771, todos do CPC, em razão de abandono do feito pelos exequentes.

Em suas razões de fls. 142/148 os apelantes defendem a reforma do julgado alegando, em síntese, que as informações solicitadas pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina (fl. 127) já se encontram nos autos, e que as intimações dirigidas aos apelantes, para prosseguimento do feito, não lograram êxito, estando o patrono destes com dificuldade de localizá-los, para informa-los da necessidade de efetuarem o pagamento do imposto necessário a transferência do imóvel.

Contrarrazões às fls.152/158.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006866-90.2017.8.08.0014

APTES: DEPALME CORREA, DYHON LENO CORREA e DEZYREE CORREA

APDO: ADEMAR CORREA DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEPALME CORREA, DYHON LENO CORREA e DEZYREE CORREA
, haja vista estarem inconformados com a sentença de fls. 136/136 verso, que julgou extinto, sem resolução do mérito, a presente execução de sentença promovida pelos apelantes em desfavor de
ADEMAR CORREA DOS SANTOS
, na forma do art. 485, inc. III e parágrafo único do art. 274 c/c o art. 771, todos do CPC, em razão de abando do feito pelos exequentes.

Em suas razões de fls. 142/148 os apelantes defendem a reforma do julgado alegando, em síntese, que as informações solicitadas pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina (fl. 127) já se encontram nos autos, e que as intimações dirigidas aos apelantes, para prosseguimento do feito, não lograram êxito, estando o patrono destes com dificuldade de localizá-los, para informa-los da necessidade de efetuarem o pagamento do imposto necessário a transferência do imóvel.

De minha parte, a irresignação recursal deve ser provida.

Além de ser possível observar que as informações solicitadas pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina à fl. 127 – número de inscrição do cadastro imobiliário e qualificação do Sr. Ademar Correa dos Santos - realmente podem ser obtidas nos autos, e que os AR’s dirigidos aos Apelantes retornaram com a informação de que estes não mais residem no endereço indicado, observa-se que, em momento algum houve requerimento do Apelado no sentido de obter a extinção do feito com base em abando no de causa pelos apelantes.

O CPC, em seu art. 485, § 6º do CPC, estabelece que:

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

No mesmo sentido foi é a Súmula de nº 240 do c. STJ:

“A extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.

A respeito da questão também se pode colher do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula nº 240/STJ)
e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Assim, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor, e não somente de seu advogado, para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência de interesse. 3. Na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), deve o promovente ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento (AR). Caso o AR retorne por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por oficial de justiça. Em último caso, não sendo encontrado, deverá a intimação ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4. A ratio da necessidade da intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, ser aparente, seja por decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como nos casos de seu falecimento ou de doença grave, seja por deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses do representado. Em tais situações, sem que a parte saiba, o procurador, embora seja quem possua a capacidade postulatória, deixa de promover atos processuais, inclusive o referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço do representado, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao Recurso Especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.897.162; Proc. 2021/0145664-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
23/05/2022
) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1626560/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ART. 485, §6º DO CPC. SÚMULA Nº 240 DO STJ. 1.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu quando este integrar a relação processual, nos termos do art. 485, §6º do CPC e da Súmula nº 240 do STJ
. 2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001642-40.2010.8.08.0040; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES
24/05/2022
) [não existem destaques no original]

Assim, não poderia o Magistrado, de ofício, extinguir o feito por inércia da parte, devendo ser anulada a sentença.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006866-90.2017.8.08.0014

APTES: DEPALME CORREA, DYHON LENO CORREA e DEZYREE CORREA

APDO: ADEMAR CORREA DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ART. 485, §6º DO CPC. SÚMULA Nº 240 DO STJ.

1. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu quando este integrar a relação processual, nos termos do art. 485, §6º do CPC e da Súmula nº 240 do STJ.

2. Recurso provido.

3. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.